Tribunal: STF
Processo: RE 1524071
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS COMBUSTÍVEIS. DIFERIMENTO DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE O AEAC. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. MATÉRIA PREVIAMENTE ESTABELECIDA POR CONVÊNIO. VINCULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, contudo, a adoção de argumentação sucinta pelo magistrado não induz ao reconhecimento de ausência ou deficiência na fundamentação. Precedente do STJ;



    2. A existência de regras constitucionais distintas para a tributação dos derivados e não derivados do petróleo exige a adoção de medidas de compatibilização dos diferentes sistemas, para o adequado recolhimento do imposto;



    3. O ato de aderir, voluntariamente, a um convênio Nacional vincula o ente Estatal às disposições nele contidas, devendo percorrer os caminhos existentes para se desvincular da obrigação de seguir os regramentos pactuados. É dizer, não pode aderir a um acordo interestadual e, unilateralmente, modificar as suas normas, sob pena de reduzir a ‘letra morta’ o convênio celebrado;



    4. A mera revogação do art. 109-A do RICMS/AM não é capaz de afastar o diferimento do ICMS sobre o AEAC, pois ainda válida a norma do art. 109 §3° do RICMS/AM;



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, inciso II e § 2º, inciso XII, g, do texto constitucional.



    Em suas razões, a recorrente aduz que, não sendo o diferimento qualificado como benefício fiscal, não há reserva de Convênio para tratar da matéria. Assim, defende que, não havendo necessidade de prévia autorização de Convênio ICMS para sua instituição, tal permissão também não se faz necessária na hipótese de revogação.



    Nessa linha, aponta a validade da expressa revogação do diferimento em análise, por meio do Decreto estadual 38.338/2017.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, conforme a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEIS. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO ATENDIDA A EXIGÊNCIA LEGAL DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário. (eDOC 90)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Convênios ICMS 110/2007 e 142/2018, Decretos Estaduais 27.412/2008, 38.338/2017 e 40.105/2018 e RICMS/AM) e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu que o decreto estadual não seria apto a afastar a regra de diferimento de ICMS incidente sobre o AEAC prevista em Convênio celebrado pelo ente federado e em outras normas estaduais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No presente caso, a controvérsia cinge-se quanto a permanência ou não do diferimento da cobrança do ICMS incidente sobre a Importação de Álcool Anidro Etílico Carburante - AEAC, para o momento no qual ocorrer a saída da Gasolina ‘C’, proveniente da mistura do AEAC com a Gasolina ‘A’.



    Para melhor analisar o tema, imperioso colacionar trecho da ADI n° 4.171/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 20/5/2015, onde foi analisada a constitucionalidade de normas do Convênio ICMS n° 110/07, sendo realizada, na ocasião, uma explicação pormenorizada e completa sobre as especificidades da tributação de ICMS sobre os combustíveis:



    [...]



    Como pode se observar, a existência de regras constitucionais distintas para a tributação dos derivados e não derivados do petróleo exige a adoção de medidas de compatibilização dos diferentes sistemas, para o adequado recolhimento do imposto.



    Nesse sentido, a Constituição Federal prevê em seu art. 155 §2°, XII ‘h’ caber à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, independente da sua finalidade.



    Fazendo referência à mencionada norma, os parágrafos 4° e 5° ainda estabelecem:



    ‘§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:



    I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;



    II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias;



    III - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados. lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem;



    [...]



    § 5° As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4°, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g’.



    Em observância às regras supracitadas, o diferimento do referido imposto, quanto à importação de AEAC, foi instituído pelo Convênio ICMS n° 110/2007, o qual foi ratificado pelo Estado do Amazonas por meio do Decreto Estadual n° 27.412/2008. Posteriormente, foi também previsto no Regulamento do ICMS do Estado do Amazonas - RICMS/AM, sendo inserido no seu art. 109-A.



    Contudo, com o Decreto n° 38.338/2017 o Estado do Amazonas revogou o artigo 109-A do RICMS/AM, passando a exigir da Apelada o pagamento antecipado do ICMS no momento da importação do AEAC, gerando o ato coator ora impugnado.



    O Juízo a quo concedeu a segurança para garantir à Impetrante, ora Apelada, a manutenção do diferimento do imposto, por entender se tratar de um benefício fiscal previsto em Convênio, o qual não poderia ser suprimido unilateralmente pelo ente público.



    Irresignado, o Estado do Amazonas interpôs o presente Apelo, sustentando a possibilidade de revogação do diferimento por meio de Decreto, pois tal instituto não configuraria benefício fiscal, não havendo, portanto, reserva de Convênio para tratar a matéria.



    Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECADÊNCIA. DECRETO 1.600/2015 QUE ALTEROU BENEFÍCIOS DO DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE POLÍTICA FISCAL QUE COMPETE AO ENTE TRIBUTANTE. MEDIDA QUE NÃO CRIOU OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 512/STF. I – O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto Estadual 1.600/2015), concluiu que a concessão de diferimento não defere benefício fiscal. Súmula 280/STF. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, diferimento não pode ser considerado benefício fiscal, podendo ser disciplinado diretamente por legislação do ente tributante (ADI 2.056/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes). III – Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF).’



    (STF - ARE 1317811 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03-09-2021 PUBLIC 08-09-2021)



    De acordo com o supracitado julgado, de fato, o diferimento não se qualifica como benefício fiscal, podendo, por conseguinte, ser concedido por meio de Decreto.



    Não obstante, o referido precedente, bem como os indicados pelo Recorrente em Razões Recursais (fls. 113-115), abordam situação jurídica diversa da presente, pois não se referem a imposto atinente aos combustíveis - cujo sistema de tributação, conforme apontado, é diferenciado -, bem como se referem a cenário no qual o diferimento não havia sido previamente estabelecido por qualquer norma, sendo diretamente instituído pelo ente estatal.



    In casu, contudo, houve a anterior elaboração do Convênio ICMS n° 110/2007, disciplinando expressamente a matéria e adotando o diferimento para a importação do AEAC, tendo sido ratificado pelo Estado do Amazonas por meio do Decreto Estadual n° 27.412/2008. 



    Assim, não se discute a possibilidade de o diferimento ser instituído por Decreto, mas sim a impossibilidade de, no presente caso, ser revogado ou modificado por Decreto posterior.



    Isso porque, sendo tal instituto previsto em Convênio celebrado entre Estados da Federação e devidamente aderido pelo Amazonas, as normas nele consolidadas não podem ser deliberadamente alteradas pelo ente Estatal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da Confiança Legítima.



    Cumpre ressaltar, a LC n° 24/1975 estabelece o procedimento para aprovação das normas de convênio de ICMS, não prevendo a sua ratificação parcial pelos Estados. Há apenas a possibilidade de ser estabelecida limitação da aplicação das normas a uma ou algumas Unidades da Federação, esta não realizada no Convênio ICMS n° 110/2007, o qual estabeleceu o diferimento da cobrança do ICMS para a importação do AEAC de forma geral.



    Não se pode olvidar, ainda, ter o Estado do Amazonas ratificado outro Convênio (ICMS n° 142/2018), em momento posterior à elaboração do ato coator ora questionado, dispondo sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de ICMS. Observa-se:



    ‘Cláusula segunda A adoção do regime de substituição tributária nas operações interestaduais dependerá de acordo especifico celebrado pelas unidades federadas interessadas.



    § 2° Os acordos específicos de que trata o caput desta cláusula poderão ser denunciados, em conjunto ou isoladamente, pelos acordantes, devendo ser comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.



    Cláusula quinta As regras relativas à substituição tributária serão tratadas em convênios específicos celebrados entre as unidades federadas em relação aos segmentos, bens e mercadorias a seguir descritos:



    II - combustíveis e lubrificantes;



    Parágrafo único. As regras deste convênio aplicam-se subsidiariamente aos acordos específicos de que trata esta cláusula.’



    Como pode se observar, há a previsão do procedimento de substituição tributária para os combustíveis e lubrificantes ser regulado por meio de Convênio, estabelecendo-se, inclusive, a possibilidade de desvinculação dos acordos formulados, conquanto ocorra a prévia denúncia do Convênio, comunicando-se com a antecedência mínima de trinta dias.



    Com efeito, o instituto do diferimento insere-se dentro da temática da substituição tributária, enquadrando-se mais especificamente como hipótese de substituição tributária regressiva, também chamada de antecedente ou ‘para trás’.



    Em tais situações, os integrantes de posições anteriores da cadeia de produção e circulação são substituídos por aqueles em posições posteriores, os quais ficam responsáveis pelo pagamento dos tributos oriundos das operações antecedentes.



    In casu, conforme já apontado, o Recorrente também ratificou o referido Convênio ICMS n° 142/2018, inserindo-o no ordenamento por meio do Decreto n° 40.105/2018.



    O ato de aderir, voluntariamente, a um convênio Nacional vincula o ente Estatal às disposições nele contidas, devendo percorrer os caminhos existentes para se desvincular da obrigação de seguir os regramentos pactuados. É dizer, não pode aderir a um acordo interestadual e, unilateralmente, modificar as suas normas, sob pena de reduzir a ‘letra morta’ o convênio celebrado.



    Por último, impõe-se observar, o ato apontado como coator (Decreto n° 38.338/2017) revogou apenas o art. 109-A do RICMS/AM. Todavia, o diferimento da importação do AEAC continua previsto pelo art. 109 §3° do RICMS, in verbis:



    ‘Art. 109. Dar-se-á o diferimento quando o lançamento e o pagamento do ICMS incidentes sobre determinada operação ou prestação forem adiados para etapa posterior, atribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento do imposto diferido ao adquirente ou destinatário da mercadoria, ou ao usuário do serviço, na condição de sujeito passivo por substituição tributária, vinculado a etapa posterior.



    § 3° O imposto incidente sobre os produtos relacionados no Anexo I deste Regulamento será diferido nas formas e condições previstas neste artigo.’



    Com efeito, o anexo I do mencionado Regulamento prevê expressamente em seu item 15 o ‘Álcool Etílico Anidro Combustível - AEAC quando destinado à mistura com a gasolina A’.



    Dessa forma, a mera revogação do art. 109-A do RICMS/AM não é capaz de afastar o diferimento do ICMS incidente sobre o AEAC, pois ainda válida a norma do art. 109 §3° do RICMS/AM, bem como a cláusula 21 do Convênio ICMS n° 110/2007, não havendo, assim, razões para reformar a Sentença.” (eDOC 14, p. 5-11)



    Desse modo, para divergir desse entendimento, atinente à manutenção da previsão legal sobre o diferimento de ICMS em exame, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL EDITADO COM BASE EM LEI ESTADUAL E CONVÊNIO CONFAZ. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CARÁTER ULTRA LEGEM DO ATO NORMATIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela legalidade de decreto estadual que tem como fundamentos a Lei estadual nº 6.374/89 e o Convênio Confaz nº 33/93. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. A controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE 1.235.147 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz 69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 580.788 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente